Tribunal: TJMT
Processo: 0000078-24.2014.8.11.0033
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000078-24.2014.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA - CPF: 726.947.001-44 (APELANTE), JACI BRITO DE SOUZA - CPF: 012.476.761-37 (APELADO), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO), CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA - CPF: 726.947.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA DIVERGENTE – DESCONTO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM MANTIDO – COMPENSAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé, sendo cabível a compensação com o valor depositado em favor da parte autora, apurado em liquidação de sentença.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, movida por Jaci Brito de Souza, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência da relação jurídica e a consequente inexigibilidade dos valores referente ao contrato objeto da lide, condenando os requeridos a: i) restituírem à autora, em dobro, os valores cobrados indevidamente; ii) pagarem à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários, fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega, em síntese, que a autora firmou em 18.10.2013, o contrato de empréstimo consignado registrado sob o n.º 233484179, no valor de R$ 2.626,76, a ser pago em 36 parcelas, cujo crédito foi disponibilizado em conta corrente, por meio de transferência bancária. Alega que o contrato discutido foi devidamente instruído com cópia da identidade e assinatura da autora, e amplamente explicado no momento da contratação, comprovando a sua total anuência.

Segue discorrendo sobre a validade do contrato celebrado entre as partes, devendo ser reconhecida a seriedade e boa-fé da instituição financeira, que cumpriu com o seu dever de informação, além de ter efetivado todas as cautelas necessárias à confecção do contrato. Ainda, defende a inexistência de dano moral ou, caso mantido, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
arbitrado. Além disso, que a repetição do indébito ocorra de forma simples e que o apelado deposite em juízo o valor recebido ou, que seja autorizada de forma expressa a compensação do valor devidamente atualizado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jaci Brito de Souza propôs ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral e consignação em pagamento em face do Banco BMG S.A., alegando, em breve síntese, que
um vendedor da empresa TEC- Informática, chamado Cícero Vicente, compareceu à escola em que trabalha vendendo artigos de informática. Alega que devido às facilidades de compra dos produtos ofertados, tais como intermediação junto à instituição bancária de acesso a crédito rápido, pequena taxa de juros, preço de mercadoria acessível, além de brindes, resolveu adquirir um notebook e uma impressora.

Segue afirmando que o pedido de compra n.º 171013/0213 ficou acordado que o valor dos produtos de informática seria de R$ 2.500,00 e que seria realizado um empréstimo financeiro para desconto em folha de pagamento junto ao órgão remunerador, ficando estabelecido que seria realizado em 24 parcelas de R$ 110,00, com posterior envio do contrato para a conferência e assinatura pela autora.

Menciona que de posse dos documentos pessoais da autora, e apenas assinatura no pedido de compra, o representante comercial Cícero se dirigiu à cidade de Cuiabá para realizar os trâmites burocráticos. Afirma que o pedido de compra foi realizado no dia 17.10.2013 e, estranhamente, já no dia 18.10.2013, foi realizada a transferência bancária por meio de TED no importe de R$ 2.500,00, diretamente do Banco BMG S.A. para a conta corrente da autora.

Assevera que sem qualquer assinatura e concordância sua, somente com documentos pessoais da autora, o representante da empresa efetuou junto ao banco requerido um contrato de empréstimo consignado.

Afirma que desconfiou de toda a situação e que mesmo sem a entrega da mercadoria adquirida, o representante passou a pedir o pagamento integral do valor do empréstimo consignado, de modo que a autora repassou apenas R$ 1.000,00, sendo que o restante pagaria após o recebimento dos produtos. Contudo, como não repassou o valor integral, o negócio foi desfeito no dia 25.10.2013. Assim, diante da não entrega da mercadoria e do fato de ter sido realizado empréstimo financeiro junto ao Banco BMG S.A. sem a sua concordância, a autora tentou cancelar o empréstimo, todavia, sem êxito.

Afirmou, ainda, que Cícero efetuou empréstimo diferente do combinado, eis que fora realizado empréstimo dividido em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 113,52 (cento e trezes reais e cinquenta e dois centavos). Assim, entende que houve realização de negócio jurídico entre a autora e o Banco réu, intermediado pelo vendedor Cícero Vicente, concretizado sem a observância da vontade livre e consciente da autora.

Ao final, pugnou pela consignação do restante do valor depositado e suspensão dos descontos, em caráter de tutela antecipada. No mérito, requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico, devolução do valor já pago indevidamente e condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

O magistrado determinou a emenda da inicial, para inclusão no polo passivo de Cícero Vicente Lescano (id.

215162761 - Pág. 99/100), o que foi atendido pela autora.

Após a regular tramitação do feito,
o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência da relação jurídica e a consequente inexigibilidade dos valores referente ao contrato objeto da lide, condenando os requeridos a: i) restituírem à autora, em dobro, os valores cobrados indevidamente; ii) pagarem à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários, fixado em 15% sobre o valor da condenação (id. 215162764).

Inconformada, a instituição financeira requerida recorre.

Pois bem. Inicialmente
mister
se
faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
seguindo o entendimento esposado pelo d. Magistrado, apesar de a instituição alegar que a contratação fora realizada pela autora, a assinatura lançada em tal contrato (id. 215162761 - Pág. 53/55) é visivelmente diferente das assinaturas apostas pela autora nos documentos pessoais e constantes no id. 215162761 - Pág. 83 a 85.

Por outro lado, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pela consumidora, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, a qual foi devidamente impugnada pela autora (id.

215162761 - Pág. 198/201) não há como se afirmar a validade do documento.

Destaco
que, a realização da
análise

especializada
não se
mostra essencial
quando
se

percebe

claramente

a

discrepância
nas assinaturas.
Portanto
,
concluo
que
,
de fato, a
assinatura
não foi
feita
pela autora
,
estando
devidamente
comprovada a
falsificação
no documento.

Nesse passo, andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
No caso dos autos, possível verificar que a autora trouxe documentos que demostram os descontos efetuados pelo banco requerido de seu pagamento mensal (Id. 48170588 - Pág. 88/89), ao passo que a instituição ré não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprovar a contratação e, consequentemente, a licitude das cobranças.

Da análise do contrato carreado pela instituição bancária, é possível aferir, sem maiores digressões, a gritante divergência da assinatura aposta no contrato com a utilizada pela autora. Basta confrontar a assinatura da autora na procuração (Id. 48170588 - Pág. 83), declaração de hipossuficiência (Id. 48170588 - Pág. 84) e carteira de identidade (48170588 - Pág. 85) com referido contrato (Id. 48170588 - Pág. 53/56), o que torna desnecessária prova pericial grafotécnica, permitindo concluir ter ocorrido fraude realizada por terceiro no presente caso.
” (id. 215162764 – negritei e grifei).

Assim, não desincumbindo o apelante provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência dos débitos.

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o apelante efetivou contrato de empréstimo consignado em nome da apelada, sem que esta autorizasse, gerando descontos indevidos.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados indevidamente,
de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Assim, a r. sentença merece reparo neste ponto, a fim de que a restituição dos valores cobrados indevidamente ocorra na forma simples
,

compensando
, todavia, com os valores que foram depositados em benefício da autora, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

A propósito, assim já decidiu esta Câmara, confira:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -

DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO- RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL –
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença
.
” (RAC n.º 1003883-94.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 08.05.2024 – destaquei).

No que atine a pretensão de alteração do
dies quo
dos juros moratórios do dano material, tenho que também não merece prosperar, pois deverão incidir a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), por tratar-se de responsabilidade extracontratual.

Avançando na resolução da celeuma, verificada a inexistência de débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura, facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, em relação à
relação à exigibilidade da culpa,
repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo em questão em nome da autora, demonstrando fragilidade de seu sistema.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
– QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 - negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante à falha no serviço prestado pelo apelante.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, apenas para determinar que o valor pago indevidamente seja restituído de forma simples, permitida a compensação dos valores recebidos pela autora, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024